Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. ENVIO PARA ENDEREÇO DESCONHECIDO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido a pagar à requerente, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 18.000,00. Informou que é correntista da instituição financeira requerida e, no dia 4/8/2023, entrou em contato com o banco, pelo chat do aplicativo, a fim de transferir valores de sua conta poupança para outra instituição bancária. Afirmou que poucos dias após referido contato, sem que percebesse, terceiros fraudadores, solicitaram um novo cartão de crédito, modificaram os seus dados pessoais no sistema interno do Banco, atualizaram o endereço e telefone para uma localidade em São Paulo, falsificaram a sua CNH e apresentaram à instituição bancária, sem que o réu tenha emitido qualquer alerta. Esclareceu que só percebeu a fraude ao entrar no aplicativo do banco réu para habilitar seu cartão de crédito para compras no exterior e percebeu a liberação de um novo cartão, sem a sua solicitação, o qual foi encaminhado para endereço desconhecido no Estado de São Paulo. Alegou que entrou em contato com o réu, pelo chat do aplicativo, no dia 22/09/2023, para informá-los do ocorrido e solicitar providências, todavia, o expediente foi encerrado sem que dessem uma resposta sobre o cartão não solicitado. Sustentou que estava em viagem para Londres quando verificou que, no dia 25/09/2023, terceiros realizaram compras com o cartão de crédito, em montante superior a R$ 35.000,00, com uso de cartão físico e presencial, nos Estados Unidos, além de saques, transferências e pagamentos de boletos, utilizando os valores de sua conta poupança. Aduziu que entrou em contato com o réu, de imediato, para noticiar os furtos, contestar as compras e solicitar o cancelamento do cartão de crédito, entretanto, novos saques e transferências foram realizadas nos dias 26/09/2023 e 27/09/2023. Pontuou que tais acontecimentos geraram transtornos e aborrecimentos, fazendo jus à reparação por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61129371 e ID 61129374). Ofertadas contrarrazões (ID 61129382).
4. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira sustenta que a recorrida não trouxe qualquer prova da ação ou omissão da recorrente que tenha gerado dano a autora. Alega que no caso dos autos existe culpa exclusiva e única da parte autora, que repassou os seus dados pessoais a terceiros em descompasso com o seu dever de armazenamento e guarda. Afirma que não houve qualquer falha de segurança nos serviços prestados. Defende que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise, os quais ocorreram por culpa exclusiva da recorrida e, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requer o provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de compensação pelo dano moral, pois as provas dos autos demonstram que o estorno foi devidamente efetuado, não havendo que se falar em qualquer pagamento a ser feito, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca da existência de falha na prestação de serviços e quanto à incidência de danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, o que não se verificou na hipótese.
8. No caso em exame, verifica-se do conjunto probatório que a fraude se iniciou após a falha da instituição bancária, que enviou um cartão de crédito, não solicitado pela autora, para um endereço situado em outra Unidade da Federação (ID 61128400 e ID 61128402). Ademais, as faturas apresentadas demonstram uma clara diferença de valores quanto à utilização cotidiana do cartão de crédito pela autora. Por outro lado, a instituição bancária recorrente não comprovou a regularidade das transações financeiras impugnadas, tampouco acostou nos autos documentos aptos a indicar a participação da consumidora no desenrolar dos fatos, não tendo, assim, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa da autora (art. 373, II, CPC).
9. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Entretanto, no presente caso, conforme destacado na sentença, o descaso da ré em solucionar o problema com rapidez, mesmo após contato tempestivo da autora informando que não havia solicitado novo cartão e que este não chegou em sua residência, demonstram que a consumidora suportou aborrecimentos para os quais não deu causa e não podem ser considerados simples dissabor. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pela recorrida. Assim, impõe-se a manutenção da sentença.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.